Tribunal: TJSP
Processo: 2081660-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081660-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante MARCO
AURELIO CAPELLI ZANIN e Paciente ALEX EDUARDO BENTO, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BOTUCATU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração em relação ao reconhecimento de excesso de prazo e, na parte restante,
Denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081660-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17938
2
Habeas Corpus no 2081660-84.2020
Impetrante: Marco Aurélio Capelli Zanin
Paciente: Alex Eduardo Bento
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu
Voto no 17938
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Excesso de prazo na formação da culpa

Instrução encerrada
Pedido prejudicado
quanto ao excesso de prazo Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Marco Aurélio Capelli Zanin, em favor de
Alex
Eduardo
Bento,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente está preso desde o dia 27 de julho de 2019 pelo crime de
tráfico de drogas, sem que tivesse terminado a instrução processual
por culpa exclusiva das autoridades competentes que ainda não
enviaram laudo do celular apreendido, caracterizando excesso de
prazo. Alega, também, falta de fundamentação para a decretação da
prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081660-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17938
3
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 144/146), as
informações foram prestadas (fls. 149/160) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 163/165).
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 23 de julho de
2019, o Paciente foi surpreendido trazendo consigo uma porção de
“crack” e mantendo em depósito drogas, em sua residência, no
interior do forro de um travesseiro, em seu quarto, 59 porções de
cocaína em forma de “crack”.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao decretar a prisão preventiva do Paciente (fls.
37/42), não havendo nenhuma irregularidade na referida decisão
que a comprometesse, porquanto a necessidade da segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o
que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse
sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081660-84.2020.8.26.0000 -Voto no 17938
4
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com relação ao excesso de prazo, a ordem
restou prejudicada, visto que conforme consulta pelo sistema SAJ
desta Corte, constata-se que o laudo pericial faltante para o
encerramento da instrução processual foi juntado aos autos no dia
06 de maio de 2020 (fls. 147/150 dos autos originais).
O Ministério Público já ofereceu as alegações
finais (fls. 156/161) e os autos permanecem aguardando a defesa
apresentar as alegações finais (fls. 163) para o feito ser encaminhado
ao juiz para sentença.
Assim, eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo cessou por completo e o presente habeas corpus
perdeu seu objeto nesta parte.
Ante
o
exposto,
julgo
prejudicada
a
impetração em relação ao reconhecimento de excesso de prazo e, na
parte restante, denego a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator